Tribunal: TJBA
Processo: 0090748-22.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090748-22.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: ROBERTO LIMA MATHIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, Matheus Moraes Sacramento, ALISSON LEANDRO DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE SALDO NO PERÍODO DOS EXPURGOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. TEMA 411/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança referentes aos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro e fevereiro/1989), condenando a instituição financeira aos índices de 26,06%, 42,72% e 10,14%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor apresentou prova mínima suficiente da existência de conta poupança com saldo positivo no período dos expurgos inflacionários, apta a justificar a procedência da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar o fato constitutivo do direito recai sobre a parte autora (art. 373, I, CPC), sendo indispensável a apresentação de indícios mínimos da existência de conta poupança com saldo no período dos planos econômicos, conforme Tema 411/STJ. 4. A inversão do ônus da prova em relações consumeristas (art. 6º, VIII, CDC) não isenta o consumidor de apresentar início de prova material, não podendo a instituição financeira ser compelida à prova de fato negativo. 5. Planilha genérica de contas e requerimento administrativo de microfilmagem não constituem prova contemporânea aos planos econômicos, porquanto não demonstram saldo positivo nos períodos específicos dos expurgos. 6. Referência a extratos de processo correlato envolvendo parte diversa não supre a exigência probatória do presente feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova em ações de expurgos inflacionários não dispensa o autor de apresentar indícios mínimos da existência de conta poupança com saldo no período dos planos econômicos (Tema 411/STJ).

2. A ausência de prova contemporânea que demonstre saldo positivo nas contas à época dos expurgos conduz à improcedência da pretensão, independentemente do deferimento da inversão do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 411 (REsp 1.133.872/PB); TRF-6, AC 00022786620074013814, Rel. Marcelo Dolzany da Costa, j. 11/02/2025; TJRS, Apelação 50004144420078210021, Rel. Jorge Maraschin dos Santos, j. 27/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0090748-22.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante o
Banco Bradesco S/A
e como Apelado
Roberto Lima Mathias da Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03